Tribunal: TJMT
Processo: 1024076-25.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024076-25.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), MATHIAS KRAUSE - CPF: 327.523.771-34 (EMBARGADO), ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 038.199.851-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MULTA
ASTREINTE
– MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não evidenciadas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1024076-25.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO:

MATHIAS KRAUSE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
,
em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
161614152)
, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo, mantendo a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

O embargante defende omissão no acórdão sob o argumento de que o acórdão manteve a decisão que
determinou a restituição do veículo no prazo 05 dias, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento, no valor de R$ 300,00, contudo, afirma que a multa imposta tem natureza de coerção para o não adimplemento da obrigação, e não houve qualquer negativa por parte do Embargante em cumprir com a decisão.

Diz que a multa cominada para atraso no cumprimento da prestação admite revisão a qualquer tempo, podendo o juiz aumentá-la ou reduzi-la de ofício ou alterar sua periodicidade, quando se tornar insuficiente ou excessiva, nos termos do § 6º do art. 461 do CPC

Defende que descabida a decisão do juízo primevo, vez que a instituição bancária se quer foi intimada para o cumprimento da obrigação, sendo que, outra medida não cabe se não o afastamento da aplicação da multa diária, que além de desproporcional é abusiva e desnecessária.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar as omissões e contradições apontadas no acórdão, em relação aos fatos e documentos existentes nos autos, bem como prequestionar as matérias acima ventiladas, para que após análise, o ora embargante possa ter acesso aos Tribunais Superiores (Id. 162394673).

A parte embargada não ofertou as contrarrazões, conforme certidão acostada no id.
163891179.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, é medida que se impõe”

Inconformado, o embargante inicialmente sustenta que o julgado possui vícios a serem sanados, pois determinou a restituição do veículo no prazo 05 dias, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento, no valor de R$ 300,00, contudo, menciona que a multa imposta tem natureza de coerção para o não adimplemento da obrigação, e não houve qualquer negativa por parte do Embargante em cumprir com a decisão.

Nesse passo, tenho que o acórdão bem analisou a insurgência recursal do agravo, com relação a fixação das astreintes, conforme de verifica de parte do julgado, na parte que interessa:

“Conforme relatado, o banco recorrente pretende unicamente reverter parte da decisão a quo que lhe impôs multa diária na ordem de R$ 300,00 (trezentos reais).

Contra tal decisão se insurge o agravante, arguindo, em suma, que as astreintes foram arbitradas de forma excessiva, sem a observância dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual, requer seja cassado decisum, afastando a aplicação da multa imposta.

A irresignação não merece prosperar.

A imposição de multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Logo, a fixação da multa diária não tem por objetivo o seu pagamento, como questiona, e sim garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não efetivada a obrigação imposta” (Id.
161614152).

Defende que descabida a decisão do juízo primevo, vez que a instituição bancária se quer foi intimada para o cumprimento da obrigação, sendo que, outra medida não cabe se não o afastamento da aplicação da multa diária, que além de desproporcional é abusiva e desnecessária.

Contudo, sem razão o embargante, isso porque esse tipo de determinação deve ocorrer quando o processo retornar à origem, onde o juiz determinará o cumprimento do acórdão após seu trânsito em julgado e por meio de fase correspondente, pela qual somente será cobrada a multa pela falta de restituição do bem nesta fase processual, pelo qual não há razões para o acolhimento desta premissa.

Logo, verifica-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado.

Portanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL TENTATIVA FRUSTRADA – “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – INSTRUMENTO DE PROTESTO – IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Não verificado erro material no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões e, extinguiu a ação de busca e apreensão, sem análise do mérito, pela não constituição em mora do devedor fiduciário.”
(TJ-MT 10175273320218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2021)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023